Tribunal: TJPA
Processo: 0804361-55.2022.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2026-06-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804361-55.2022.8.14.0401

APELANTE/APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO/APELANTE: ELIETE DE SOUZA COLARES

APELADO: CARLOS RODRIGUES RAMOS

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ELIETE DE SOUZA COLARES. APROPRIAÇÃO INDÉBITA QUALIFICADA. ART. 168, §1º, III, C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE E AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE DOLO DE ASSENHORAMENTO. IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA. ATIPICIDADE PENAL. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por ELIETE DE SOUZA COLARES, na qualidade de assistente de acusação, contra sentença que absolveu CARLOS RODRIGUES RAMOS da imputação de apropriação indébita qualificada (art. 168, §1º, III, c/c art. 71, do Código Penal), sob fundamento de insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva, diante da ausência de comprovação do desvio de valores oriundos de aluguéis recebidos no exercício de função financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório é suficiente para comprovar a materialidade, a autoria e o dolo específico necessários à condenação pelo crime de apropriação indébita qualificada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O crime de apropriação indébita exige demonstração inequívoca da inversão do título da posse, com animus de assenhoramento definitivo da coisa alheia.

4.

O simples inadimplemento contratual ou ausência de repasse de valores não configura, por si só, ilícito penal, podendo caracterizar mera irregularidade administrativa ou civil.

5.

A materialidade delitiva não se comprova sem elementos técnicos idôneos, como extratos bancários, relatórios contábeis ou provas documentais que evidenciem o efetivo desvio patrimonial.

6.

A ausência de rastreamento dos valores impede a comprovação objetiva da apropriação indevida.

7.

A autoria não pode ser presumida em razão da função exercida pelo agente, sendo indispensável a individualização da conduta e a demonstração do nexo causal.

8.

A imputação baseada exclusivamente na posição funcional configura indevida responsabilidade penal objetiva, vedada no ordenamento jurídico.

9.

A inexistência de prova quanto à destinação dos valores inviabiliza o reconhecimento do dolo específico exigido pelo tipo penal.

10.

O processo penal exige prova robusta para condenação, não sendo admissível decisão fundada em presunções ou conjecturas.

11.

Subsistindo dúvida razoável quanto à autoria e à materialidade, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

O crime de apropriação indébita exige prova do dolo específico de assenhoramento definitivo, não se configurando com o mero inadimplemento ou ausência de prestação de contas.

2.

A responsabilidade penal não pode ser presumida a partir da função exercida, sendo imprescindível a individualização da conduta e a comprovação do nexo causal.

3.

A ausência de prova robusta da materialidade e autoria impõe a absolvição com fundamento no princípio do in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 168, §1º, III, e 71; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp nº 2.558.577/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 11.06.2024; STJ, AgRg no HC nº 603.994/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 08.02.2022; TRF-1, ACR nº 0008622-33.2019.4.01.3300, Rel. Des. Fed. Ney Bello, j. 07.11.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ELIETE DE SOUZA COLARES
, na qualidade de assistente de acusação, contra sentença proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver
CARLOS RODRIGUES RAMOS
da imputação prevista no
art. 168, §1º, inciso III, c/c art. 71, ambos do Código Penal
, com fundamento no
art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Consta da denúncia que o acusado, no exercício de função ligada ao setor financeiro da empresa pertencente às vítimas, teria recebido valores oriundos de aluguéis e deixado de repassá-los aos proprietários, apropriando-se indevidamente das quantias.

A sentença concluiu pela insuficiência de provas quanto à materialidade e autoria delitiva, destacando a ausência de elementos documentais aptos a comprovar o efetivo desvio de valores, bem como a fragilidade da prova testemunhal.

Irresignada, a assistente de acusação sustenta que o conjunto probatório seria suficiente para embasar a condenação, alegando que não seria necessária prova de enriquecimento ilícito, bastando a retenção indevida dos valores.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso, posição igualmente adotada pela defesa.

A douta Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II – MÉRITO

A controvérsia recursal limita-se à análise da suficiência do conjunto probatório para sustentar a condenação do apelado pelo crime de apropriação indébita qualificada.

II.1 – DA NECESSÁRIA DISTINÇÃO ENTRE IRREGULARIDADE ADMINISTRATIVA E ILÍCITO PENAL

A tese recursal parte da premissa de que a mera existência de prejuízo financeiro ou ausência de repasse de valores seria suficiente para caracterizar o delito de apropriação indébita.

Tal compreensão, contudo, não encontra amparo no direito penal.

O tipo previsto no
art. 168 do Código Penal
exige a demonstração da inversão do título da posse, com atuação do agente como se proprietário fosse, mediante inequívoco
animus
de assenhoramento definitivo.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme nesse sentido, ao estabelecer que o simples inadimplemento contratual ou a ausência de prestação de contas não configuram, por si sós, o crime de apropriação indébita, sendo indispensável a comprovação do dolo de se apropriar da coisa alheia, vejamos:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA E LAVAGEM DE DINHEIRO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 168, § 1º, III, DO CP; 1º, § 1º, II, DA LEI N. 9.613/1998; 156 E 397, I, II, III E IV, AMBOS DO CPP; E 935 DO CC. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE ABSOLVERAM SUMARIAMENTE O AGRAVADO. PLEITO DOS ASSISTENTES DE ACUSAÇÃO VISANDO A DESCONSTITUIÇÃO DO DECISUM. MANIFESTAÇÃO DESFAVORÁVEL DO MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL. INVIABILIDADE DE ALTERAÇÃO DO JULGADO. DÚVIDA ACERCA DA TITULARIDADE DO BEM. NÃO RECONHECIMENTO DA ELEMENTAR "COISA ALHEIA" PARA A CONFIGURAÇÃO DA TIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO AGRAVADO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL OBJETO DE AÇÕES NA SEARA CÍVEL. CONTROVÉRSIA QUANTO À EXISTÊNCIA OU NÃO DA OBRIGAÇÃO ALEGADA. DIREITO PENAL COMO ÚLTIMA RATIO. NÃO CONSTATADO O DOLO DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NA VIA ESTREITA DO RECURSO ESPECIAL. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. (..)
Destaca-se que o crime de apropriação indébita pressupõe o dolo específico de tomar para si a coisa de que tem a posse ou detenção, com a vontade específica de não restituí-la. .. , não se encontrando presente o dolo do recorrido de apropriar-se de coisa alheia, com a vontade específica de tê-la para si, a conduta perpetrada não se adequa ao elemento subjetivo do tipo penal do artigo 168, do Código Penal.

(...)

(STJ - AREsp: 2558577 RJ 2024/0029524-0, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 11/06/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2024) (G.N.)

A
ratio decidendi
do precedente aplica-se com precisão ao caso concreto, pois, a despeito da existência de inconsistências financeiras e da ausência de repasses, não se produziu prova concreta de que tais valores tenham sido apropriados pelo acusado com ânimo de assenhoramento definitivo.

II.2 – DA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA

A materialidade do delito não se satisfaz com a mera constatação de prejuízo.

É necessário demonstrar, de forma objetiva, que houve efetivo desvio patrimonial. A configuração do delito exige prova concreta da destinação indevida dos valores, não sendo suficiente a indicação genérica de irregularidades financeiras.

No caso em exame, entretanto, não há extratos bancários consistentes, relatórios contábeis, comprovantes de transferência ou qualquer outro elemento técnico capaz de evidenciar o caminho do dinheiro ou sua apropriação pelo acusado.

Assim, a realidade dos autos evidencia exatamente o oposto do que exige a jurisprudência pois não há prova do desvio, mas apenas um cenário de desorganização administrativa.

II.3 – DA AUTORIA E DA AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA

A imputação se ancora, essencialmente, na circunstância de o apelado exercer função ligada ao setor financeiro da empresa.

Todavia, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a responsabilidade penal não pode ser presumida a partir da função exercida, sendo imprescindível a demonstração individualizada da conduta do agente, cito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. IMPUTAÇÃO DE CRIME AMBIENTAL A ADMINISTRADORES DE PESSOA JURÍDICA. NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADO. RESPONSABILIDADE PENAL OBJETIVA. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Como é sabido, o trancamento do processo-crime pela via do habeas corpus é medida de exceção, que só é admissível quando emerge dos autos, sem a necessidade de exame valorativo do conjunto fático ou probatório, a atipicidade do fato, a ausência de indícios capazes de fundamentar a acusação ou, ainda, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia. 2. No caso, não obstante a denúncia tenha apresentado os elementos para a tipificação dos crimes em tese, não demonstrou o envolvimento dos Acusados com o fato delituoso, apto a individualizar a conduta a eles imputadas, de modo a garantir o livre exercício do contraditório e da ampla defesa, deixando de atender, portanto, aos requisitos legais do art. 41 do Código de Processo Penal, de forma suficiente para a deflagração da ação penal. 3. Consoante registrado pelo Parquet Federal, o Magistrado de primeiro grau, ao rejeitar a denúncia em relação aos Pacientes, "analisou de maneira pormenorizada as atribuições previstas para cada um dos cargos exercidos pelos Denunciados, destacando que"não se verifica que estavam os dois denunciados diretamente incumbidos da operacionalização dos transformadores de onde vazou o óleo e tampouco cumpria aos dois a fiscalização das questões técnicas, como verificação de bandeja coletora ou algo que o valha sob os transformadores em questão".
De fato, a exordial acusatória não demonstra, satisfatoriamente, de que forma os acusados teriam contribuído para a prática do suposto fato criminoso (liame causal), levando a conclusão de que a imputação lastreou-se tão somente em razão da posição desempenhada pelos ora pacientes no quadro societário da empresa (presidente e diretor), desrespeitando, assim, o postulado da culpabilidade, sob o prisma da responsabilidade penal subjetiva" (fls. 407-408). 4. O fato de os Acusados serem sócios ou administradores da pessoa jurídica acusada, não conduz, automaticamente, à imputação dos crimes descritos na exordial acusatória, sob pena de configuração da responsabilidade penal objetiva.
5. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 603994 SC 2020/0199167-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 08/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022) (G.N.)

A orientação firmada no precedente também se projeta sobre a hipótese dos autos, na medida em que a imputação recaiu sobre o acusado essencialmente em razão da função por ele exercida, sem a devida demonstração do liame causal entre sua atuação e o suposto desvio.

Tal contexto evidencia verdadeira confusão patrimonial, em que valores eram movimentados sem a devida segregação, inclusive para despesas pessoais.

Diante desse cenário, não é possível afirmar, com segurança, que eventual desvio tenha sido praticado exclusivamente pelo acusado, o que inviabiliza a formação de juízo condenatório.

II.4 – DA INEXISTÊNCIA DE DOLO

O crime de apropriação indébita exige dolo específico, consistente na vontade de se assenhorar da coisa alheia.

Na hipótese dos autos, a ausência de prova quanto à destinação dos valores, somada ao contexto de desorganização financeira, impede a conclusão de que o acusado tenha agido com intenção de se apropriar dos recursos.

A tese recursal, ao equiparar o simples não repasse à conduta criminosa, desconsidera essa exigência, ampliando indevidamente o alcance do tipo penal.

II.5 – DO ÔNUS DA PROVA E DA VEDAÇÃO À CONDENAÇÃO POR PRESUNÇÕES

O processo penal exige prova robusta para a condenação, pois não é admissível condenação fundada em presunções ou em prova indireta insuficiente, sendo indispensável a demonstração segura da autoria e da materialidade.

No caso concreto, o que se verifica é justamente a tentativa de construção de responsabilidade penal a partir de inferências decorrentes de irregularidades administrativas.

Tal raciocínio não se sustenta, pois o ônus da prova incumbe à acusação, não sendo possível transferi-lo ao acusado.

Diante da fragilidade do conjunto probatório, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo.

O Superior Tribunal de Justiça reiteradamente decide que, na ausência de prova segura, a absolvição é medida que se impõe, não sendo possível a prolação de decreto condenatório baseado em conjecturas, cito:

PENAL. PROCESSUAL PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ART. 1º, I, DA LEI N. 8.137/90 E ART. 337-A, III, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ELEMENTO SUBJETIVO DO TIPO. AUTORIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL A FAVOR DOS RÉUS. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA MANTIDA. 1. Se as provas arregimentadas aos autos não dissipam as dúvidas acerca da participação delitiva dos réus que, à época dos fatos, não detinham ingerência sobre as atividades financeiras da pessoa jurídica, sobretudo em matéria de tributação, não há como lhes imputar a responsabilidade penal. 2. O simples fato de os réus ostentarem a condição de administrador da empresa não autoriza a conclusão de que atuaram na supressão de contribuições previdenciárias e acessórios, quando ausente a relação de causa e efeito entre as imputações e as respectivas funções exercidas por eles na empresa, sob pena de se reconhecer a responsabilidade penal objetiva. 3.
Evidencia-se necessária a absolvição do acusado diante da fragilidade dos indícios existentes, com base no princípio in dubio pro reo, que tem fundamentação no princípio constitucional da presunção de inocência, segundo o qual se impõe a absolvição quando a acusação não lograr provar a participação do réu no evento criminoso. 4. Absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal
. Sentença mantida. 5. Apelação do Ministério Público Federal não provida.

(TRF-1 - (ACR): 00086223320194013300, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL NEY BELLO, Data de Julgamento: 07/11/2023, TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: PJe 07/11/2023 PAG PJe 07/11/2023 PAG) (G.N.)

Tal entendimento se amolda integralmente ao caso em exame, em que a fragilidade do acervo probatório impede a formação de juízo de certeza quanto à autoria e à materialidade delitiva, subsistindo dúvida razoável que deve ser resolvida em favor do acusado.

Desta forma, não há elementos aptos a infirmar a sentença absolutória.

Ao contrário, o conjunto probatório confirma a ausência de prova suficiente para a condenação.

III – CONCLUSÃO

Ante o exposto, voto no sentido de
CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Desembargadora Relatora

Belém, 30/06/2026